Tribunal: STF
Processo: MS 25076
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DECRETO PRESIDENCIAL DE DECLARAÇÃO DE
   INTERESSE SOCIAL PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. PROPRIEDADE RURAL
   OCUPADA PELO MOVIMENTO DOS SEM-TERRA - MST UM ANO ANTES DA
   VISTORIA QUE CONCLUIU PELA IMPRODUTIVIDADE DA GLEBA. ARTIGO 2º, §
   6º, DA LEI N. 8.629/1993. EXISTÊNCIA DE OUTRO MANDADO DE
   SEGURANÇA CONTRA A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA
   DECISÃO QUE DECLAROU VÁLIDA A VISTORIA. EFEITOS DA COISA JULGADA.
   ARTIGOS 467 E 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGURANÇA
   DENEGADA.
1. Mandado de segurança impetrado contra Decreto do
   Presidente da República que declarou de interesse social, para
   fins de reforma agrária, o imóvel rural denominado "Fazenda
   Jardim", no Estado da Paraíba.
2. Alegação de nulidade do
   Decreto, pois a propriedade rural fora ocupada pelo Movimento dos
   Sem-Terra um ano antes da vistoria que concluiu pela
   improdutividade da gleba, o que teria ofendido o § 6º do art. 2º
   da Lei n. 8.629/1993, acrescentado pela Medida Provisória n.
   2.183-56/2001.
3. Existência de outro mandado de segurança
   impetrado na Justiça Federal, Seção Judiciária da Paraíba, contra
   a realização da vistoria sob os mesmos argumentos utilizados
   neste mandado de segurança. Trânsito em julgado da decisão que
   concluiu pela validade da vistoria, por entender que a ocupação
   não teve impacto no grau de produtividade do imóvel rural. Efeito
   negativo da coisa julgada que impede o reexame da validade da
   vistoria, nos termos dos arts. 467 e 468 do Código de Processo
   Civil.
4. Segurança denegada.